Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715835-51.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAYANE CEZAR LIMA AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 71207924) interposto pela autora contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso inominado por ela interposto em razão de sua deserção (ID 70232235). Sustenta a agravante que o prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo findou-se antes que a agravante obtivesse alta hospitalar, impossibilitando-a de cumprir com o prazo e apresentar a documentação solicitada. Alega que a internação da agravante ocorreu em 05 de março de 2025 e perdurou-se por quase 1 (um) mês, tendo alta médica ocorrida em 04 de abril de 2025. Afirma que, durante esse período, a agravante esteve absolutamente impossibilitada de cumprir qualquer prazo processual, inclusive de providenciar a documentação solicitada para comprovar sua hipossuficiência. Pede a reforma da decisão agravada, com a devida devolução do prazo para apresentação da documentação comprobatória de hipossuficiência. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 71817464). Decido. A documentação trazida no ID 71207925 comprova que, de fato, a agravante esteve internada no período de 05 de março de 2025 a 04 de abril de 2025, o que a impossibilitou de comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo determinado na decisão de ID 69795055. Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de 70232235 e concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a agravante comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito